Tribunal: TJDFT
Processo: 0748402-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0748402-31.2025.8.07.0000 Agravante : JOSE PEREIRA LIMA Agravados : MARGARIDA PEREIRA LIMA e MARIA SANDERVANIA PEREIRA LIMA Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada recursal, interposto por José Pereira Lima contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (fl. 56), nos autos da Ação Anulatória de Transferência de Imóvel (processo no 0709542-98.2025.8.07.0019), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acordo homologado no processo de despejo no 0705966-97.2025.8.07.0019 (fl. 61), que determina a desocupação do imóvel até 02/11/2025 (AMANHÃ - domingo). Em síntese, o agravante sustenta ter sido vítima de fraude praticada por sua ex-esposa Margarida Pereira Lima e sua filha Maria Sandervânia Pereira Lima, que teriam obtido registro imobiliário da matrícula no 220.376, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, mediante declarações falsas à CODHAB, simulação de ocupação e vício na procuração de origem, sem sua anuência enquanto meeiro. Alega que o imóvel foi adquirido durante a constância do casamento sob regime de comunhão universal e que a ex-esposa, utilizando-se de procuração fraudulenta outorgada em 2003, transferiu indevidamente o bem para a filha, configurando fraude à meação, abuso de mandato, simulação familiar e nulidade do registro imobiliário. Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro ao reconhecer ilegitimidade ativa, inadequação da via eleita e ausência de prova de fraude, pois há farta documentação demonstrando sua posse há mais de 22 (vinte e dois) anos, contrato de locação firmado por ele com terceiro de boa-fé e declaração da agravada comprovando residir em outro endereço, o que desmente o alegado “uso próprio” que fundamentou ação de despejo em curso. Sustenta urgência extrema, visto que a ordem de desocupação do imóvel vence amanhã, 02/11/2025, o que acarretará dano irreparável com a perda da posse, consolidação da fraude e prejuízo moral grave. Requer, liminarmente e inaudita altera parte, a concessão de efeito suspensivo ao agravo ou, subsidiariamente, de tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada e do acordo homologado no processo de despejo, para impedir a desocupação do imóvel e determinar o bloqueio registral da matrícula no 220.376. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão de 1o grau e conceder a tutela de urgência originalmente requerida, com tramitação prioritária por se tratar de pessoa idosa. Após a leitura dos autos, não é caso de concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, bem como da concessão da tutela antecipada recursal requerida para suspender os efeitos do acordo homologado nos autos do processo no 0705966-97.2025.8.07.0019. Com efeito, a desocupação do imóvel decorre de acordo judicial firmado entre Maria Sandervânia Pereira Lima e o locatário Leonardo Vinícius de Oliveira, devidamente homologado em juízo e com trânsito em julgado (acordo às fls. 44/46; sentença homologatória às fls. 47/48; certidão de trânsito em julgado à fl. 49/PDF) Consta ainda que, no registro imobiliário, até decisão judicial em sentido contrário, Maria Sandervânia figura como legitimada fundiária perante a CODHAB, desde 16/8/2022, relativamente ao imóvel litigioso (fl. 43). O referido acordo foi celebrado com o próprio locatário, conforme contrato de fls. 33/35, o qual, ao firmar o termo homologado, não se opôs à desocupação do bem. Por outro lado, as questões relativas à suposta fraude, nulidade da procuração e violação à meação constituem matéria de mérito da ação anulatória de transferência de imóvel, dependentes de dilação probatória e contraditório pleno, sendo inviável a sua apreciação nesta via estreita de cognição sumária. Deve-se observar, ainda, que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não se configura no presente caso. O agravante não reside no imóvel e o próprio locatário, parte diretamente afetada pela ordem de desocupação, anuiu expressamente ao acordo judicial transitado em julgado, não havendo, portanto, risco concreto de esbulho ou dano atual à posse direta do recorrente. Assim, inexistindo probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC), não há fundamento para suspender os efeitos da decisão homologatória do acordo judicial, que constitui título judicial válido e eficaz, até eventual decisão de mérito na ação anulatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. I. Brasília, 1o de novembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial